Tribunal: CARF
Processo: 14098.720066/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720066/2019-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.136 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/08/2014, 25/08/2014
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar integralmente a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza Di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720066/2019-19
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.136 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720066/2019-19

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 104-001.604,
proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da Contribuinte.
Conforme relatório do v. Acórdão recorrido, versa o presente processo sobre
notificação de lançamento de multa por compensação não homologada, tratada no processo
administrativo no 10183.725635/2013-07.
A multa foi lavrada com fulcro no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 e alterações posteriores, com aplicação do percentual de 50% sobre a base de
cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no valor de R$ 288.372,23.
A Contribuinte foi intimada da decisão da DRJ pela via eletrônica em 18/01/2021,
apresentando Recurso Voluntário por meio de protocolo eletrônico em 15/02/2021, com pedido
de provimento para que seja julgada improcedente e insubsistente o auto de infração, com
extinção do auto de infração.
Em razões recursais a Contribuinte pediu o cancelamento da exigência fiscal, o
que fez argumentando pelo não cabimento da penalidade, uma vez que a contribuinte não
cometeu infração, apenas exercendo seu direito de petição.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Versa o presente litígio sobre Notificação de Lançamento lavrado para aplicação
de multa isolada de 50% (cinquenta por cento) prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, cuja origem decorre da compensação não homologada no Processo
Administrativo Fiscal no 10183.725635/2013-07.
Não obstante os argumentos da defesa, a controvérsia objeto deste litígio foi
superada em julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 796.939, em sede de
repercussão geral através do Tema 736, fixado com a seguinte redação:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.136 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720066/2019-19

A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
Com isso, o Egrégio Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade
do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não
homologação de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito capaz de
gerar sanção tributária. Com isso, a aplicação automática da sanção, sem considerações sobre a
intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de petição,
garantido pela Constituição.
Por incidência do inciso I, do §1o, do art. 62 do RICARF, deve ser aplicada a
decisão definitiva da Suprema Corte, motivo pelo qual cancelo integralmente a penalidade objeto
deste litígio.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar
integralmente a multa isolada.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 103
DF CARF MF
Original